Tribunal: TJSP
Processo: 1018778-02.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
do V. Acórdão, que deferiu a gratuidade da justiça aos embargantes sob o fundamento de que eles têm ganhos que lhes permitem arcar com as custas do processo, quanto o correto seria que eles não têm esses ganhos – Correção – Inexistência de omissão a respeito da fração ideal dos autores, já que não era essa a questão "sub judice", mas a da nulidade da sentença proferida sem a citação dos litisconsortes necessários – Inexistência de "venire contra factum proprium", já que os embargados não foram citados na ação de usucapião, onde eram litisconsortes necessários - Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018778-02.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

Marcus Vinicius Rios Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material na ementa do V. Acórdão, que deferiu a gratuidade da justiça aos embargantes sob o fundamento de que eles têm ganhos que lhes permitem arcar com as custas do processo, quanto o correto seria que eles não têm esses ganhos – Correção – Inexistência de omissão a respeito da fração ideal dos autores, já que não era essa a questão "sub judice", mas a da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material na ementa do V. Acórdão, que deferiu a gratuidade da justiça aos embargantes sob o fundamento de que eles têm ganhos que lhes permitem arcar com as custas do processo, quanto o correto seria que eles não têm esses ganhos – Correção – Inexistência de omissão a respeito da fração ideal dos autores, já que não era essa a questão "sub judice", mas a da nulidade da sentença proferida sem a citação dos litisconsortes necessários – Inexistência de "venire contra factum proprium", já que os embargados não foram citados na ação de usucapião, onde eram litisconsortes necessários - Embargos parcialmente acolhidos.